Tribunal: TJMT
Processo: 1036312-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036312-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAILSON VIANA SOARES - CPF: 615.432.943-16 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1036312-40.2021.8.11.0001

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LAILSON VIANA SOARES

ENERGIA S/A.

Recorrido(s): ENERGIA S/A.

LAILSON VIANA SOARES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E REDUÇÃO DO DANO MORAL PROMOVIDA – JUNTADA DE FATURA DE ÁGUA EM NOME DE TERCEIRO COMO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE TESE – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E RECURSO DA PROMOVENTE DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de fatura de água em nome de terceiro como comprovante de residência, faz-se necessária a devida comprovação
de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, por se tratar de serviço essencial.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido contraposto.

Ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em multa.

Sentença reformada.

Recurso da promovida provido.

Recurso da promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, e condenar ao pagamento de indenização por dano moral, com o argumento de que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de R$ 119,61 (cento e dezenove reais e sessenta e um centavos), contrato 00002604612201909, incluído em 17/09/2019; e
b)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. De outro lado, por via de consequência, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para este Juízo, ficando autorizada esta r. secretaria, desde já, à expedição de ofício ao órgão negativador, para que, sob pena de responsabilidade, proceda a baixa em definitivo do débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de majorar o valor da condenação à indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e majorada a indenização por dano moral, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões, arguiu preliminar de violação ao princípio de dialeticidade e impugnou à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de inexistência de ato ilícito, posto que agiu no exercício regular de seu direito, já que a promovente se utilizou da UC que gerou os débitos inscritos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto ou, alternativamente, a redução da condenação à indenização por dano moral. Requereu ainda a condenação da promovente em multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral e alterar o marco inicial dos juros.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Para comprovar suas alegações junta extrato de negativação e comprovante de endereço (fatura de água) em nome terceiro, Deuzani de Moraes Silva, sem comprovar qualquer tipo de vínculo com o titular da fatura, e a que título reside no imóvel, além disso, não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que se serve.

Sabe-se que o serviço prestado pela promovida é essencial, posto que todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica, não bastando a parte promovente afirmar na inicial que não contratou os serviços sem, no entanto, deixar de informar nos autos qual unidade consumidora está instalada no local em que reside. Isto porque, a empresa promovida é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que não há dúvidas de que a consumidora de alguma forma usufrui dos serviços, seja direta ou indiretamente.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

Isto porque, cabia à promovente informar nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, o que não ocorreu no presente caso.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência é medida de rigor, bem como a procedência do pedido contraposto.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não merece ser acolhido, uma vez que não houve alteração da verdade dos fatos, de modo que não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da promovida para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, bem como JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de R$ 119,61 (cento e dezenove reais e sessenta e um centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022